Tribunal: STF
Processo: Rcl 34133
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. ATO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. NÃO CABIMENTO. SUMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão recorrida, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 



    II – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. 



    III – O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula Vinculante n. 10.



    IV – Agravo regimental não provido.